Tribunal: TJDFT
Processo: 0727495-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727495-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MARIA APARECIDA HONORIO TOLENTINO D E C I S Ã O O egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal não tem competência para apreciar o recurso interposto, cuja competência é da Justiça Federal. A decisão de ID 38932485 determinou a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1o Região. Contudo, conforme certificado (ID 38961663) não foi possível redistribuir o processo, ante a incompatibilidade entre os sistemas do PJE-TJDFT e o sistema existente junto ao TRF. Todavia, foi remetida ao TRF cópia do presente processo, via malote digital. Assim sendo, dê-se vista ao agravante para ter ciência da remessa de cópia via malote digital. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora